Tribunal: TJMT
Processo: 1028319-32.2024.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028319-32.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA - CPF: 009.176.951-51 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (AGRAVADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), BRUNO DANTAS PINHEIRO - CPF: 053.378.707-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CONSUMIDOR. DISPENSA DO AVISO DE RECEBIMENTO. TEMA REPETITIVO 59 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, fundamentada na aplicação do Tema 59 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta violação ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, alegando ausência de notificação prévia válida para inscrição em cadastro restritivo de crédito, sob o argumento de que a correspondência teria sido enviada a endereço incorreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no Tema Repetitivo 59 do STJ, merece reforma, considerando a alegação do agravante de que a notificação prévia não teria sido eficaz por ter sido direcionada a endereço diverso do seu domicílio atual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido assentou que a correspondência de notificação foi regularmente expedida ao endereço informado pelo próprio consumidor no momento da contratação, em momento anterior à efetiva negativação, cumprindo-se, assim, a exigência legal prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no Tema Repetitivo 59, firmou o entendimento de que a exigência legal se restringe ao envio da notificação ao endereço fornecido pelo consumidor, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento ou a apresentação do aviso de recebimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor considera-se cumprida com o envio da correspondência ao endereço fornecido pelo consumidor no momento da contratação, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento ou a apresentação do aviso de recebimento. "

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 1.021, § 2º; 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 59 do STJ (REsp 1.083.291/RS).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1028319-32.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA

AGRAVADAS: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema nº 59).

O agravante alega que a aplicação do Tema 59 do STJ foi realizada de forma automática e acrítica, sem a devida atenção às particularidades fáticas e jurídicas que impõem a necessária distinção (
distinguishing
).

Aduz que no presente caso, a controvérsia estabelecida no recurso especial não reside na exigência ou não do Aviso de Recebimento, mas a absoluta ineficácia do ato de comunicação, que não cumpriu sua finalidade mínima por ter sido direcionado a um endereço comprovadamente incorreto (id. 341476894).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 341528383.

Contrarrazões (id. 346402886).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema nº 59).

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, III, alínea(s) “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 310212864. Alegou violação ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao contrário do que sustenta o agravante, no v. acórdão recorrido ficou registrado:

“Pois bem. O apelante sustenta a nulidade da inscrição em cadastro restritivo de crédito, ao argumento de que não teria sido comprovado o envio da comunicação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, os documentos carreados aos autos pela parte apelada demonstram, de forma idônea, que a correspondência de notificação foi regularmente expedida ao endereço informado pelo próprio consumidor no momento da contratação, em momento anterior à efetiva negativação.”

O acórdão recorrido fundamentou-se na premissa de que a exigência legal se restringe ao envio da notificação, e não ao efetivo recebimento, sendo suficiente a expedição da correspondência ao endereço fornecido pelo consumidor no momento da contratação. Essa conclusão encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema nº 59 do STJ
.

No caso em concreto, a parte recorrente sustenta em suas razões, que o aresto impugnado violou o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, ante a inobservância da exigência da comunicação prévia por escrito da inscrição do cadastro restritivo ao crédito.

Entretanto, a questão envolvendo prévia notificação do consumidor da inscrição no cadastro de inadimplência, foi abordada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque no julgamento do REsp 1.083.291/RS (Tema nº 59), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Nesse aspecto, a Eg. Câmara concluiu que restou comprovado a expedição da correspondência para o endereço informado, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento da notificação, consoante decisão abaixo reproduzida:

Com efeito, os documentos carreados aos autos pela parte apelada demonstram, de forma idônea, que a correspondência de notificação foi regularmente expedida ao endereço informado pelo próprio consumidor no momento da contratação, em momento anterior à efetiva negativação.

(...)

Nessa linha, não prospera a tese recursal quanto à ausência de comprovação do aviso de recebimento, porquanto a exigência legal restringe-se ao envio, e não ao efetivo recebimento da notificação. [g.n.]

Partindo dessas premissas, constata-se que o aresto impugnado observou a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme segunda parte do referido tema, portanto, é o caso de negativa de seguimento do recurso, na observância do artigo 1.030, I, “b”, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema nº 59)
.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 59 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026